Tribunal: TJDFT
Processo: 0726533-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que ratificou a competência do juízo e recebeu a petição inicial em ação de usucapião. O agravante pretende a reforma da decisão para reconhecer a incompetência do juízo de origem para processamento e julgamento do feito “com a posterior remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina, na forma do artigo 64, § 3o, do Código de Processo Civil”. Em consulta aos autos principais, verifica-se que após comunicada a interposição do presente agravo o DISTRITO FEDERAL requereu seu ingresso no feito na qualidade de litisconsorte necessário porque “eventual sentença de procedência do pedido implicaria no desmembramento da matrícula do imóvel em um lote individualizado sem o prévio cumprimento das normas que regem o parcelamento do solo urbano (Lei 6.766/79)” (ID 139034376 na origem). Ato contínuo, o juízo de origem determinou a certificação do decurso de prazo para manifestação dos “réus devidamente citados, inclusive para o Distrito Federal, tendo em vista a decisão de ID 133085134 parte final” e o agravante aduziu que “não se opõe ao ingresso do Distrito Federal” (IDs 140022138 e 144546205 – origem). Diante disso, mesmo com eventual reconhecimento da incompetência da Vara de Meio Ambiente, não se poderia encaminhar os autos para julgamento pela Vara Cível de Planaltina na forma pretendida no agravo porque o ingresso do ente público afasta a competência do juízo pretendido. Isto porque, nos termos do art. 26, inciso I, da Lei 11.697/2008, “compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”. Assim, na forma dos artigos 10o, 932 e 933, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual perda de objeto do agravo. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46